Tribunal: TJBA
Processo: 8042912-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042912-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ROSELI PEREIRA DE MEDEIROS

Advogado(s):JULIANA ALVES DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E VCMH. OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DOS REAJUSTES. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES EM MONTANTE CONDIZENTE COM O PERFIL DOS SEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a emissão de boletos mensais no valor reduzido de R$ 3.840,08 para pagamento pelos autores, beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial, mantendo-se integralmente os serviços contratados e fixando multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados por variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sinistralidade e por faixa etária são abusivos; (ii) estabelecer se o plano de saúde, embora formalmente coletivo empresarial, pode ser tratado como individual/familiar para fins de controle judicial dos reajustes; (iii) determinar a adequação da multa fixada e a possibilidade de modificação da tutela provisória concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde analisado é coletivo empresarial com até 29 (vinte e nove) vidas, contratado via pessoa jurídica familiar, mas a caracterização como "falso coletivo" não autoriza, por si só, a aplicação direta dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais, sendo necessária análise concreta da abusividade.

4. Os reajustes por faixa etária aplicados ao contrato observaram os limites da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, não ultrapassando o fator 6 entre a primeira e a última faixa etária, afastando, em juízo de cognição sumária, indícios de ilegalidade nesse ponto.

5. Os reajustes anuais baseados em VCMH e sinistralidade não foram adequadamente justificados pela operadora, que deixou de apresentar os parâmetros utilizados, metodologia de cálculo e relatórios técnicos, gerando presunção de abusividade e desequilíbrio contratual.

6. A planilha apresentada pelos autores indica valor condizente com os perfis etários dos beneficiários e encontra respaldo parcial na própria petição inicial, justificando a fixação provisória da mensalidade em R$ 3.204,52 (três mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) por beneficiário, como medida de equilíbrio e proporcionalidade.

7. A multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se proporcional diante dos fatos relatados na inicial, e o prazo de 30 (trinta) dias para a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades se mostra suficiente para cumprimento, por inexistir complexidade em tal diligência rotineiramente efetuada pela operadora agravante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, V, 47, 51, IV e XV; CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, art. 537, § 1º, I; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués, j. 18.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1093360-02.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 27.02.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002322-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8042912-84.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BRADESCO SA
Ú
DE S. A.
e como agravado
ROSELI PEREIRA DE MEDEIROS
e
ANTONIO LUIZ ALVES DE MEDEIROS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238